Tribunal: CARF
Processo: 10120.721501/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721501/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ALBERTO RODRIGUES DA CUNHA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT. VALOR
MÉDIO DAS DITR. LAUDO TÉCNICO.
Não prospera arbitramento do VTN baseado no valor médio das DITR do
Município, devendo ser acatado o valor reconhecido pelo contribuinte com
base em documento técnico, por ele apresentado ao Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o VTN/ha do imóvel de R$ 1.368,31.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2005, relativo ao imóvel rural
denominado "Fazenda Moderninha" (NIRF 0.744.155-0), com área total de 9.142,7 ha, no
município de Chapadão do Céu - GO.
O lançamento (fls. 2/6) decorreu de procedimento fiscal no qual houve a
desconsideração do VTN declarado de R$ 2.500.000,00 (R$ 273,44/ha), arbitrando-o em R$
19.516.007,42 (R$ 2.134,60/ha), com base no SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721501/2009-67
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.471 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721501/2009-67

O contribuinte apresentou impugnação (fls. 92 e ss), todavia a exigência foi
mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 113/117), em acórdão que recebeu as seguintes
ementas:
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITRJ2006 pela autoridade fiscal, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.653-3 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor pretendido..
Cientificado da decisão em 3/5/2010 (AR de fl. 121), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 17/5/2010 (fls. 122 e ss), repisando as alegações da impugnação, quanto à
improcedência do arbitramento do VTN com base no sistema SIPT e a validade do laudo
apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Com efeito, a fiscalização, sob fundamento de que o sujeito passivo, após
regularmente intimado, não teria comprovado o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, trazendo
documento técnico inábil para tal fim, promoveu o seu arbitramento com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), o que lhe era possibilitado pela legislação de regência, cabendo
transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no 9.393/96, que conferem o devido respaldo e
motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.471 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721501/2009-67

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Na espécie, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao SIPT"
de fl. 7, VTN médio apontado como sendo de R$ 2.134,60/ha para o Município do imóvel,
Chapadão do Céu, em Goiás, conforme a média das DITR entregues no exercício de 2006.
Sem embargo, é fato que a jurisprudência do CARF vem reiteradamente
reconhecendo que a aferição do VTN a partir do valor médio das DITR do Município do imóvel
não atende a determinação legal mais acima transcrita, haja vista que não considera a aptidão
agrícola do imóvel, não podendo susbsistir, desse modo, eventual arbitramento nela amparado.
De outra parte, tem-se que o VTN/ha declarado pelo recorrente foi de R$ 273,44,
e que, intimado para comprová-lo, apresentou o Parecer Técnico de Avaliação de fls. 44 e ss, no
qual foi apurado VTN/ha de R$ 1.368,31 (fl. 54/63). Dito documento, em relação ao qual consta
ART, foi desconsiderado pelo Fisco e pela decisão recorrida, que entendeu não ter sido ele
elaborado conforme as normas da ABNT, mantendo o arbitramento pelo SIPT conforme já
mencionado, o qual, todavia, deve ser afastado.
Não obstante, verifica-se desse modo que o próprio contribuinte, ao admitir a
existência de um VTN/ha maior que o declarado, reconhece que o valor que constava em sua
DITR encontrava-se subavaliado, e, não remanescendo mais o arbitramento, cabe acatar o
VTN/ha de R$ 1.368,31, constante do já referido parecer técnico, juntado nos autos. No sentido
desse entendimento, cite-se, dentre outros, os acórdãos nos 9202-003.286 (jul/14) e 9202-007.331
(out/18).
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o
VTN/ha do imóvel de R$ 1.368,31.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.471 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721501/2009-67

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital